Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602089-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0602089-25.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 18/09/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual - REPUBLICANOS -
PARANA - PR - ESTADUAL - ADMILSON APARECIDO PASSOS, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL -
NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADMILSON APARECIDO PASSOS (EMBARGANTE)
VANESSA GUILHERME DE FREITAS (ADVOGADO)
EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43166315
26/09/2022
10:18
Acórdão
Acórdão

Num. 43166315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2022 10:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092610184923800000042132804
Número do documento: 22092610184923800000042132804
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:22:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.325
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
0602089-
25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ADMILSON APARECIDO PASSOS
ADVOGADO: VANESSA GUILHERME DE FREITAS - OAB/PR78983
ADVOGADO: EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE - OAB/PR60427
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
NOTÍCIA
DE
INELEGIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE.
EXCLUSÃO
DE
CANDIDATURA
EM
CONVENÇÃO DO PARTIDO. LEI DAS
ELEIÇÕES. ART.
11.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar
contradição
existente
no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

Num. 43166315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2022 10:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092610184923800000042132804
Número do documento: 22092610184923800000042132804
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:22:18
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Admilson Aparecido Passos em face do
Acórdão nº 61.172 que julgou procedente a notícia de inelegibilidade proposta por Edenilson
Alves de Queiroz Júnior e indeferiu o seu requerimento do registro de candidatura (id. 43115437)
e recebeu a seguinte ementa:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL –
RRCI. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE. EXCLUSÃO DE
CANDIDATURA EM CONVENÇÃO DO PARTIDO. ART. 11. LEI DAS ELEIÇÕES.
REGISTRO INDEFERIDO.
1. A escolha em convenção partidária é requisito exigido para o deferimento
do pedido de registro de candidatura.
2. A escolha e/ou a exclusão de filiados de um partido como candidatos ao
pleito é matéria interna corporis da agremiação e que, por consequência, está
fora dos limites da atuação da Justiça Eleitoral.
3. Registro de Candidatura Individual Indeferido.
O embargante aduz que o acórdão é contraditório na medida em que o DRAP nº 0601606-
92.2022.6.16.0000 restou integralmente deferido, com a correção da exclusão do nome do
Embargante, o qual passou a constar na relação de candidatos a Deputado Estadual do Partido
Republicanos. Assim, por se tratar de decisão interna corporis, o resultado do DRAP, cujo
processo é o principal, deve ser aplicado ao presente feito.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos (id. 43162953).
É o relatório.

VOTO

Num. 43166315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2022 10:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092610184923800000042132804
Número do documento: 22092610184923800000042132804
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:22:18
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser conhecidos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu art. 1.022, assim
disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
Como relatado, os presentes embargos de declaração objetivam sanar suposta contradição, na
medida em que no DRAP nº 0601606-92.2022.6.16.0000, que foi integralmente deferido, teria
restado retificado pela autoridade máxima do Partido ao qual o Embargante pertence, em
23/08/2022, constando o Embargante como candidato a Deputado Estadual.
Todavia, sem razão o embargante, uma vez que restou expresso no acórdão embargado que o
DRAP nº 0601606-92.2022.6.16.0000 foi deferido com base na Ata da Convenção Partidária, na
qual constou a exclusão do requerente para concorrer ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido Republicanos em 05/08/2022.
Da análise dos autos de DRAP nº 0601606-92.2022.6.16.0000, verifica-se que não houve a
juntada da mencionada ata retificadora datada em 23/08/2022. Em verdade, o que há, é tão
somente a informação da Secretaria Judiciária desta Eg. Corte, a qual foi feita com base na Ata
da Convenção Partidária datada em 30/07/2022, ou seja, antes da exclusão do candidato, que
ocorreu em 05/08/2022.
Assim, não assiste razão ao embargante ao alegar que o DRAP foi deferido com a correção da
exclusão de seu nome, eis que restou claro que foi deferido com base na Ata da Convenção
Partidária de 05/08/2022.
Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,

Num. 43166315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2022 10:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092610184923800000042132804
Número do documento: 22092610184923800000042132804
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:22:18
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Deste modo, não se verificando qualquer contradição a ser eliminada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.
JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602089-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ADMILSON APARECIDO PASSOS -
Advogados do EMBARGANTE: VANESSA GUILHERME DE FREITAS - PR78983, EDUARDO LUIS
SAMPAIO VALLE - PR60427.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.

Num. 43166315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2022 10:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092610184923800000042132804
Número do documento: 22092610184923800000042132804
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:22:18
SESSÃO DE 23.09.2022.